Tribunal: STF
Processo: AI 738304
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-03-13
Data de publicação: 2012-03-13

Ementa:
Processo civil. Alegação de violação do princípio da ampla defesa e do contraditório. Matéria infraconstitucional. Reexame incabível no âmbito do recurso extraordinário. 



    Negativa de prestação jurisdicional não configurada.



    Agravo regimental a que se nega provimento.